Tribunal: TJSP
Processo: 1007182-93.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da requerida.
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de realização de prova pericial contábil.
2. Nulidade da sentença. Inocorrência. Sentença observou os requisitos dos artigos 489 e 492, do CPC.
3. Prescrição. Inocorrência. Ação ajuizada dentro do prazo

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da requerida.
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de realização de prova pericial contábil.
2. Nulidade da sentença. Inocorrência. Sentença observou os requisitos dos artigos 489 e 492, do CPC.
3. Prescrição. Inocorrência. Ação ajuizada dentro do prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205, do Código Civil. Precedentes jurisprudenciais.
4. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios, quando delineada a abusividade desse encargo, o que ocorreu no caso dos autos. Encargos pactuados superam o dobro da média praticada pelo mercado em operações equivalentes, à época da contratação, conforme tabela disponibilizada pelo Banco Central do Brasil. Limitação à taxa média de mercado. Aplicação do Tema 234 do STJ.
5. Recálculo das prestações e apuração de saldo credor, a ser restituído à autora, na forma simples. Ausência de pedido de repetição em dobro do indébito em grau recursal.
6. Aplicação do disposto no art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Sentença mantida. Recurso desprovido.